Tribunal: TJPA
Processo: 0805535-07.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805535-07.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALAILTON DE OLIVEIRA PIEDADE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOME-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONCURSO DE CRIMES. SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO. ATENDIMENTO DO REQUISITO DO ART. 313, INCISO I, DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS REVELADORAS DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “embora nos termos do art. 313, inciso I, do CPP, a possibilidade da prisão preventiva seja restrita aos crimes dolosos punidos com pena restritiva de liberdade máxima superior a quatro anos, tratando-se de concurso de crimes, deve ser considerado o somatório das reprimendas previstas nos tipos penais. Assim, no caso dos autos, considerando que os delitos imputados ao paciente, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor, possuem, cada um, pena máxima de quatro anos, encontram-se plenamente satisfeitos os requisitos previstos no art. 313 do CPP” (RHC n. 80.167/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 5/4/2017).

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sendo que, na espécie, a análise do decreto preventivo autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos suficientes para justificar a privação da liberdade do paciente.

3. Outrossim, “a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”

(AgRg no RHC 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 20/06/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 11/7/2023 a 13/07/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ALAILTON DE OLIVEIRA PIEDADE
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA nos autos da ação penal n. 0800543-17.2023.8.14.0060, na qual o paciente figura como denunciado pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrução de menores, previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/03 e art. 244-B do ECA, constando da impetração que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em razões de direito, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado sob os seguintes argumentos:
(i)
ausência dos pressupostos legais da prisão preventiva, especialmente do
periculum libertatis;
(ii)
não preenchimento do requisito previsto no art. 313, I, do CPP, considerando que os crimes imputados ao coacto não possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos;
(iii)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, inclusive fiança, considerando que o paciente detém predicados pessoais favoráveis. Ao final, em sede liminar e no mérito, requer a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13544375.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação e manutenção da medida extrema impugnada, apontando o itinerário do trâmite processual (ID n. 13602664).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 13646724).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de ausência dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva, especialmente do
periculum libertatis.
Alega-se, no ponto, que a existência de inquéritos policiais em andamento não justifica a imposição da custódia cautelar, sustentando, ainda, que não foi preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do CPP, considerando que os crimes imputados ao coacto não possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, inclusive fiança, considerando que o paciente detém predicados pessoais favoráveis.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse passo, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que
“a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”
(STJ, RHC 52936/MG, Relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, Data de Julgamento: 19/03/2015, DJe de 06/04/2015).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o decreto de prisão preventiva encontra-se fundamentado no escopo de resguardar a ordem pública, haja vista o suposto envolvimento do paciente em outros delitos (roubo), restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada, conforme fragmentos a seguir transcritos:

“Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:
(i) Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria
, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito
(
fumus comissi delicti
)
; e (ii)
Periculum libertatis
, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, quando vislumbrada a ocorrência daqueles, torna-se legítima a segregação preventiva.

No caso em tela, embora a certidão de antecedentes juntada aos autos ateste que o investigado não responde a outros delitos, consta dos autos dois termos de reconhecimento de outras duas vítimas do crime de roubo (qualificado), e estas não teriam encontrado dificuldades em reconhecer Alailton de Oliveira Piedade como o autor das infrações. Ambos os delitos teriam sido praticados com as mesmas características.

Em que pese o delito de porte de arma, só por si, não justificar, em princípio, a medida cautelar extrema, as circunstâncias da prisão denotam a participação do flagranteado em delito mais grave, porventura em concurso com o adolescente que se encontrava em sua companhia por ocasião da abordagem, e as armas apreendidas estariam utilizadas na prática desses delitos
.
A ocorrência do crime de roubo já é objeto de apuração, por meio de procedimento instaurado pela autoridade policial
.

Assim,

entendo necessária a manutenção da segregação cautelar. No tocante ao fumus
comissi delicti
, a materialidade e os indícios de autoria delitivas estão devidamente comprovadas no auto de prisão em flagrante, em especial diante das circunstâncias da prisão do flagranteado. Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública, especialmente em razão dos termos de reconhecimento constantes dos autos, indicando a suposta autoria de Alailton de Oliveira Piedade em relação a outros dois delitos de roubo
(IPL 00481/2023.100542-9 E IPL 00481/2023100530-4).

Assim,
CONVERTO A CUSTÓDIA FLAGRANCIAL DE ALAILTON DE OLIVEIRA PIEDADE em prisão preventiva
com fulcro nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medidas cautelares diversas da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319)” (ID n. 13532440 - Págs. 3/4, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida -
a qual foi ratificada na decisão de manutenção da prisão em virtude da ausência de fato novo capaz de modificar o convencimento judicial exarado anteriormente
(ID 13532439) -, está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual não há que se falar em ausência dos requisitos cautelares, especialmente do
periculum libertatis
, considerando o reconhecimento do paciente por duas vítimas de crime de roubo, praticados em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, conforme pontuado nas informações da autoridade coatora (ID 13602664), o que justifica a prisão para fins de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Neste particular, a jurisprudência placitada do STJ é firme no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
HC n. 460.258/RS
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018, cf.
https://bit.ly/3OBjgjv
), hipótese retratada nos autos.

Outrossim, não prospera a tese engendrada pela defesa de ilegalidade da prisão pelo não preenchimento do requisito previsto no art. 313, I, do CPP, considerando que os crimes imputados ao coacto não possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos. No ponto, consigno que “
embora nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, a possibilidade da prisão preventiva seja restrita aos crimes dolosos punidos com pena restritiva de liberdade máxima superior a quatro anos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de concurso de crimes, deve ser considerado o somatório das reprimendas previstas nos tipos penais. Assim, no caso dos autos, considerando que os delitos imputados ao paciente, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor, possuem, cada um, pena máxima de quatro anos, encontram-se plenamente satisfeitos os requisitos previstos no art. 313 do CPP
” (STJ, RHC n. 80.167/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017, DJe de 05/04/2017, cf.
https://bit.ly/3IitKnV
).

Assim,
“o
atendimento ao requisito objetivo do artigo 313, I, do CPP se perfaz pelo somatório das penas máximas em abstrato dos crimes pelos quais foi o paciente foi denunciado, em se tratando de concurso de crimes”
(STJ, HC n. 677.322/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe: 17/09/2021), não havendo falar em ilegalidade sob esse ângulo.

Neste espeque, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Da mesma forma, a fiança se mostra incabível quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, conforme previsto no inciso IV do art. 324 do CPP.

Ressalte-se, outrossim,
“que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”
(
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 20/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
), entendimento sufragado na
Súmula nº 08 do TJPA.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 14/07/2023